Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739112-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP ATIVIDADES FISICAS LTDA, LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES AGRAVADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ATP ATIVIDADES FISICAS LTDA e LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, processo n. 0720281-63.2020.8.07.0001, ajuizado por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, na qual, na fase de apuração de haveres, discorda do parcelamento dos honorários periciais. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 140140820 dos autos originais): “Trata-se de Apuração de Haveres. Pela decisão de ID. 135653129 foi homologada a proposta de honorários no valor de R$ 26.640,00. O autor LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES requereu o parcelamento do valor de R$ 15.789,52, com entrada de 20% no valor de R$ 3.157,90 e o restante em 15 parcelas sucessivas de R$ 842,10 (ID. 138384884). Os requeridos DAVI VIRGÍLIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE requereram o parcelamento dos honorários em 03 vezes (ID. 138316467). Petição do perito conforme ID. 138772250 anuindo ao parcelamento dos honorários. Decido. Diante da inexistência de vedação legal acerca da possibilidade de parcelamento da verba honorária pericial, bem como da expressa concordância do expert, DEFIRO EM PARTE o pedido de parcelamento dos honorários periciais, uma vez que o processo não pode ficar parado por tanto tempo como requereu o autor LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES. Assim, determino o pagamento dos honorários em 06 (seis) parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação, devendo ser iniciado o primeiro pagamento em novembro de 2022. Ressalto que o depósito deve ser realizado em conta judicial, e posteriormente comprovado por meio de cópia nestes autos. 1. Intimem-se as partes. 2. Aguarde-se em cartório. 3. Comprovado o depósito integral, intime-se o expert para tomar conhecimento e dar início aos trabalhos periciais.” Narram que, na origem, já fora deferida a dissolução da sociedade, que agora encontra-se na fase de apuração de haveres. O perito nomeado apresentou proposta de honorários, sendo que o recorrente pugnou pelo parcelamento, com entrada de R$ 3.157,90, e o restante em 15 (quinze) parcelas de R$ 842,10, o que restou indeferido. Essa a razão do inconformismo dos agravantes. Os agravantes alegam que não possuem condições de arcar com os honorários periciais em apenas 6 (seis) parcelas, visto a situação financeira da empresa e do empresário, que não recebe pró-labore, não lhes permite realizar o pagamento da forma fixada. Pugnam para que o pagamento seja em 10 (dez) parcelas sucessivas de R$ 1.578,95. Liminarmente requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão agravada, de modo a admitir o parcelamento da forma proposta pelos recorrentes (10 parcelas). Preparo (ID 41425938). É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, verifica-se que a pretensão recursal demanda exame mais percuciente sobre os elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via em que se examina apenas a liminar. De todo modo, não se pode deixar de ressaltar que, do valor dos honorários (R$ 26.640,00), o pedido dos recorrentes é de parcelamento apenas de parte (R$ 15.789,52), por isso, a diferença de parcelamento em questão, se em seis parcelas (R$ 2631,58) ou em dez (R$ 1.578,95), importará em diferença mensal de R$ 1.052,63, o que, à vista dos valores expostos nos extratos apresentados pelos próprios agravantes (ID 41426864, 41426865 e 41426867, em princípio, não implica comprometimento da atividade econômica da empresa. De mais a mais, como bem salientou o d. Juízo a quo, inviável a paralisação do processo por tempo demasiado, considerando, ainda, que o pedido na origem fora de parcelamento em 15 (quinze) meses. Assim, em meu sentir, nesta prelibação incipiente, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo, dando-lhe ciência. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator